Tribunal: CARF
Processo: 10120.002113/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002113/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.285 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FUGA COUROS HIDROLANDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
QUE
APENAS
ANALISOU
QUESTÃO
PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja
decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto n° 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5° do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996. Em caso de divergência na etapa de liquidação do julgado cabe
nova manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, nos termos do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que a autoridade fiscal da unidade local analise o direito
creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro,
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente). Ausente a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002113/2006-31
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002113/2006-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade pela recorrente, em relação ao não reconhecimento dos créditos
da não cumulatividade das contribuições, apurados sobre operações de exportação, formulados
através de PER/DCOMP.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido:
Cuidam os autos de Dcomp, na qual a contribuinte solicita compensação de débitos
próprios diversos com crédito de ressarcimento da Cofins ou PIS não-cumulativa –
exportação, referente ao 1o trimestre de 2006.
Irresignada com a decisão da instância "a quo" na parte em que não reconhece o crédito
da contribuição, a interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
Inexiste óbice aos créditos originalmente apurados em DIPJ, tendo se verificado
somente a superveniência de auto de infração (IRPJ/CSLL), onde se arbitrou o lucro da
empresa. É de rigor, então, o reconhecimento do direito creditório postulado e as
conseqüentes homologações das compensações declaradas;
Alternativamente, se assim não se entender – o que se admite apenas a título de
argumentação ao menos, deverá ser sobrestado este Processo até que sobrevenha
decisão final do CARF quanto ao Processo Administrativo n° 16004.000657/200913;
Não sendo este o entendimento, mercê da homologação declarada, por falta de objeto,
sejam os autos arquivados, sem qualquer outro direito da RFB.
Em julgamento, o órgão de piso proferiu decisão em que não reconhece o direito
creditório da recorrente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
Lucro Arbitrado Ressarcimento do PIS/Cofins NãoCumulativa – Exportação
Impossibilidade
As normas vigentes para as contribuições Cofins/PIS antes das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002 eram as normas de tributação cumulativa, sem direito a crédito. Ao ter o
seu lucro arbitrado, o contribuinte deixou de ser tributado pelas regras da não-
cumulatividade, não fazendo jus a qualquer tipo de crédito referente àquelas
contribuições sociais.
Compensação – Necessidade da Liquidez e Certeza do Crédito do Sujeito Passivo –
Observância do Entendimento da RFB.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo, por outro lado, é dever do julgador observar o entendimento da RFB
expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002113/2006-31

Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, repisou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve relato, o seguinte:
1) É improcedente o arbitramento do lucro, pela suposta omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada;
2) “O único motivo para a glosa do direito da Recorrente está no fato de que
teve ela alterada a forma de apuração de lucro pelo Fisco”;
3) Deve ser sobrestado o presente até decisão final em relação ao Processo
Administrativo no 16004.000657/2009-13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Em procedimento fiscal, que produziu o auto de infração formalizado através do
Processo Administrativo no 16004.000657/2009-13, conforme Termo de Descrição do Fatos, a
autoridade tributária assim narra a infração apurada:
A partir da análise das contas bancárias abertas pela empresa, a fiscalização constatou
que duas contas bancárias não haviam sido contabilizadas (conta n° 12191-30, do Banco
HSBC, e conta n° 300-9, do Banco Itaú), motivo pelo qual a fiscalizada foi intimada,
em 10/02/2009, a informar o n° da folha do livro diário onde estariam contabilizadas as
movimentações financeiras efetuadas nas citadas contas (fls. 163/178).
(...)
Tendo em vista a resposta da fiscalizada, em relação às contas bancárias não
contabilizadas, de que "as mesmas foram sempre consideradas diretamente como
operações de caixa, isto é, com contabilização englobada dos valores, sem a devida
especificação", e que os valores movimentados nas referidas contas bancárias
encontram-se incluídos na receita já oferecida à tributação, foi ela intimada, em
08/05/09, para comprovar as suas alegações, com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, vinculando, INDIVIDUALIZADAMENTE, os valores
da movimentação das referidas contas bancárias com os lançamentos de caixa e também
com as contas de receita, sob pena de sua escrituração ser considerada imprestável para
determinar o lucro real, bem como para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ensejando o arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530 do
decreto n° 3.000/1999 - RIR/99 (fls. 187/193).
Na mesma intimação também foi intimada a comprovar a origem dos créditos efetuados
nas mencionadas contas bancárias, conforme planilha enviada em anexo à intimação, de
forma INDIVIDUALIZADA, sob pena de os créditos serem considerados OMISSÃO
DE RECEITAS, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 (fls. 187/193).
(...)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002113/2006-31

Cabe ressaltar, ainda, que a fiscalização verificou que os valores constantes das contas
bancárias em apreço NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA CONTA CAIXA.
Portanto, restou devidamente caracterizada a omissão de receitas relativa aos créditos de
origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430. Destarte, intimamos
a fiscalizada a retificar a sua escrituração, incluindo os valores movimentados nas
contas bancárias supramencionadas, para que a fiscalização pudesse identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, e também determinar o lucro real, sob
pena de arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530 do decreto n° 3.000/1999
(fls. 198/202).
(...)
Tendo em vista que a fiscalizada deixou de contabilizar contas bancárias por dois anos
seguidos (2005 e 2006) e, intimada para contabilizá-las, não o fez, não restou outra
alternativa ao Fisco senão a de proceder ao arbitramento do lucro para fins de
determinação do imposto de renda, nos termos do artigo 530, inciso II, do Regulamento
de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999) (...)
(...)
Note-se que o fato de a fiscalizada deixar de contabilizar contas bancárias, de vultosa
movimentação, toma impossível à fiscalização identificar a EFETIVA movimentação
financeira, inclusive bancária.
Também, da mesma forma, o Fisco não tem como determinar o lucro real da fiscalizada,
já que os créditos de origem não comprovada caracterizam omissão de receitas, mas o
fisco não tem como determinar os possíveis custos ou despesas para chegar ao lucro
real. Isso só a fiscalizada poderia ter condições de fazer, mas não o fez.
Por outro lado, se o Fisco procedesse à tributação dos créditos de origem não
comprovada pelo critério do lucro real, acabaria tributando a receita e não o lucro, o que
é vedado pela legislação.
Ou seja, conforme dispõe o artigo 44 do Código Tributário Nacional (CTN), a base de
cálculo do imposto de renda é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis.
Conclui-se, portanto, que o lucro arbitrado não representa qualquer tipo de penalidade
imposta ao contribuinte. É apenas uma forma de apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, à mingua de outra que seja possível.
Por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade deste processo, o
relator do voto, acolhido à unanimidade pela Turma, decidiu por manter a decisão de não-
reconhecimento do crédito pleiteado, sob os argumentos contidos no auto de infração do PAF no
16004.000657/2009-13:
De início, é de bom alvitre salientar que a compensação de créditos tributários (débitos
do contribuinte) pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, mas
nas condições estipuladas pela lei. Confirma-se isto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único: Omissis.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002113/2006-31

No caso, verifica-se que a contribuinte não detém qualquer tipo de crédito decorrente do
ressarcimento da contribuição Cofins ou PIS – Não-Cumulativa – Exportação, pois teve
seu lucro arbitrado nos anos-calendários de 2005 e 2006. As normas vigentes para as
contribuições Cofins/PIS antes das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 eram as normas de
tributação cumulativa. Ao ter o seu lucro arbitrado o contribuinte deixou de ser
tributado pelas regras da não-cumulatividade e, portanto, não faz jus a qualquer tipo de
crédito da contribuição Cofins ou PIS.
Ocorre que a fundamentação para o não reconhecimento do direito creditório
(arbitramento do lucro) foi afastada através da decisão formalizada através do Acórdão no 1101-
000.854, no julgamento do auto de infração, sob as razões a decidir a seguir:
Pois bem. A situação em voga aparenta se adequar, numa análise superficial, a uma das
hipóteses legais que legitimam a adoção oficiosa do lucro arbitrado. As vagas respostas
da autuada foram incapazes, com efeito, de elucidar o motivo segundo o qual aquelas
contas bancárias, de monta vultosa, não foram escrituradas, ao longo dos anos-
calendários de 2005 e 2006. A negativa em retificar os livros pertinentes, outrossim, não
melhora o cenário focado, ditando adversidades às pretensões da postulante.
Sucede, todavia, que o arbitramento, como medida última e extrema, só deve ser
cominado nas situações em que a apuração do lucro real esteja, realmente, total e
irreversivelmente obstada pelos vícios que inquinem a escrituração contábil-fiscal.
Cuidando-se, especificamente, da não contabilização de determinadas contas correntes,
é essencial, para que se legitime o arbitramento, que o fato provado prejudique,
inarredavelmente, a correta mensuração do lucro verificado no período. O comando do
transcrito artigo 47, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 8.981/1995, por esse motivo, deve ser
lido, sempre, de modo temperado, com vistas a toda a teleologia a ele inerente. Salvo
contrário, poder-se-ia entender que o arbitramento, de maneira subvertida, poderia ser
posto a funcionar em toda e qualquer hipótese de escrituração débil da movimentação
financeira e bancária – o que, por óbvio, não é verdade.
In casu, como bem alertou a recorrente, o total dos depósitos bancários cuja origem não
se comprovou, administrados pelas 02 (duas) contas correntes omitidas na escrituração,
representavam fração ínfima das receitas brutas declaradas, pelo contribuinte, em DIPJ.
Tal é o que se pode denotar do quadro sinótico adiante elaborado:

Ora, os depósitos bancários incomprovados representam não mais do que 2,43% (dois
inteiros e quarenta e três centésimos por cento) do total de renda bruta informada
espontaneamente. Sendo assim, não se pode dizer que os vícios escriturais encontrados
são nocivos, de maneira absoluta, à apuração do lucro tributável. Constatada a não
contabilização dos créditos e dos débitos bancários telados, o Fisco, na pior das
hipóteses, poderia ter adicionado ou subtraído valores ao lucro real do contribuinte – por
exemplo, valendo-se da presunção relativa preconizada pelo artigo 42 da Lei no
9.430/1996 ou, simplesmente, engendrando os ajustes essenciais às DIPJ’s.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.285 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002113/2006-31

Como ultima ratio, o arbitramento só cabe, insista-se, em situações muito excepcionais.
Ao que nos parece, não é o caso, eis que o lucro real poderia, sim, por um meio ou por
outro, ser constatado, para fins de alcance dos lançamentos oficiosos cabíveis.
(...)
Diante desta situação, reputo descabidos os lançamentos baseados em arbitramento do
lucro exacionável. (...)
Com base no exposto, a 1a TO da 1a Câmara da 1a Seção decidiu por cancelar o
auto de infração decorrente do arbitramento, na medida em que a proporção apurada entre
valores não comprovados ante a receita declarada em DIPJ não é motivo suficiente para decretar
como imprestável a contabilidade da recorrente.
Assim, ao ter o seu lucro arbitrado pela autoridade fiscal, a recorrente deixou de
ser tributada pelas regras da não-cumulatividade e teve indeferido o reconhecimento dos créditos
das contribuições. Dessa forma, não existindo tais créditos, não se permitiu a compensação e,
assim, os débitos compensados pelo contribuinte foram considerados não-homologados.
Com efeito, após o afastamento do arbitramento do lucro, não cabe a este
Conselho a competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para homologar
compensação, esta é apenas das DRF e congêneres. Assim dispõe o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02, de 23.08.2016:
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à
questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à
autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o
§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Tendo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que
a autoridade fiscal da unidade local analise o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 336
DF CARF MF
Original